Tribunal: TJBA
Processo: 8031654-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031654-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE LIMA NAVES, FELIPE JORDAN TRAJANO MONTEIRO, GABRIEL FERNANDES QUINTAO DIAS DE CASTRO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE JORDAN TRAJANO MONTEIRO, GABRIEL FERNANDES QUINTAO DIAS DE CASTRO, LEONARDO DE LIMA NAVES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTANEAS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO MANDAMENTAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. PREFACIAL DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. TERMO INICIAL DE COBRANÇA DO DIFAL-ICMS. LEI ESTADUAL 14.415/2021 (31/12/2021). NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1093 DO STF. LC Nº. 190/2022 (05/01/2022). PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. COBRANÇA SOMENTE A PARTIR DE JANEIRO DE 2023. OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE. SISTEMÁTICA INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL QUE APENAS VEICULA NORMAS GERAIS; NÃO INSTITUI OU MAJORA TRIBUTO. APELO DA IMPETRANTE DESPROVIDO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PREVISÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 3º DA LC 190/2022, REMETENDO AO ART. 150, III, C, DA CF/88. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO ENTE ESTATAL DESPROVIDA
.
SENTENÇA CONFIRMADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I –
Q
uanto ao pedido de suspensão

do presente feito, formulado no apelo do Estado da Bahia, deve ser rejeitado
, pois a despeito da matéria submetida ao controle de constitucionalidade do STF nas ADI’s 7070 e 7078 ser coincidente com o objeto dos presentes apelos simultâneos, inexiste, até o momento, qualquer decisão proferida pelo seu Relator, determinando o sobrestamento dos feitos que versam sobre tal controvérsia, em curso nos tribunais pátrios.

II –
No mérito
, o

diferencial de alíquotas nas operações interestaduais – DIFAL foi criado como um mecanismo para assegurar uma melhor distribuição da arrecadação do ICMS entre os estados da federação nas operações interestaduais, diante da discrepância existente entre os estados produtores e consumidores, especialmente com o avanço do e-commerce, visando a tornar mais equânime a repartição de receitas entre os entes estatais e gerando maior equilíbrio federativo. A partir dele, não apenas o estado de origem do produto ou serviço arrecada o imposto, passando os estados de destino a receber uma parte da alíquota.

III – A instituição do referido instrumento de arrecadação foi objeto de debate judicial no RE 1.287.019-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, julgado sob o rito da repercussão geral, onde restou fixada a seguinte tese (Tema 1093):
“
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.”

IV – Em suma, o STF concluiu que a “substancial alteração na sujeição ativa da obrigação tributária”, relativamente ao DIFAL, exigiria regulamentação por lei complementar, o que não era satisfeito pelos convênios interestaduais, e somente veio a ser sanado pela LC 190/2022, para corrigir a irregularidade formal sem descontinuidade do arranjo fiscal estabelecido pela EC 87/2015, já praticado pelas Fazendas estaduais.

V – Todavia, publicado o

referido diploma federal no dia 05/01/2022, inaugurou-se novo debate jurídico, desta vez acerca do marco temporal a partir do qual a norma passaria a produzir efeitos: se de imediato (janeiro/2022), como defendem os entes estatais que ajuizaram as ADI’s 7070 e 7078 – Alagoas e Ceará, se somente em janeiro de 2023, por força do princípio constitucional da anterioridade anual, sendo esse o entendimento defendido pelos contribuintes representados pela ABIMAQ (Associação Brasileira de Indústria de Máquinas), autora da ADI 7066, ou ainda se deve ser observada a anterioridade nonagesimal estipulada na própria LC 190/2022, em seu art. 3º.

VI – O entendimento esposado na sentença não merece reproches, pois se coaduna com o quanto decidido pelo Ministro Alexandre de Morares na decisão denegatória da medida cautelar na ADI 7066, após minuciosa análise evolutiva da legislação e jurisprudência do STF acerca da cobrança do diferencial de alíquotas – DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte de ICMS. Além disso, fartos os precedentes deste Sodalicio sobre o tema.

VII – Por outro lado,
o STF jamais declarou a inconstitucionalidade das legislações estaduais vigentes sobre a matéria, apenas condicionou-lhes a eficácia à edição de lei complementar federal.

VIII – No caso do Estado da Bahia, a legislação estadual instituidora da cobrança da DIFAL, qual seja, a Lei nº 14.415/2021, foi publicada em 31/12/2021, de modo que, nesse caso, não há que se falar em violação ao princípio da anterioridade anual, previsto no art. 150, III, b, da Carta Magna).

IX – Nessa ordem de ideias, analisada a temática acerca da anterioridade anual aplicada ao caso dos autos e concluindo-se pela inexistência de ofensa a tal princípio constitucional (art. 150, III, b, da Carta Magna), a pretensão recursal da impetrante deve ser improvida.

X –
Quanto à observância ao princípio da anterioridade nonagesimal imposta na sentença e objeto da irresignação contida no apelo do Estado da Bahia, também desmerece guarida o recurso do ente público.

XI –
Justifica-se a observância da anterioridade nonagesimal, diante da expressa previsão contida no art. 3º, da LC 190/2022, que faz expressa remissão ao art. 150, III, c, da Constituição Federal, tratando-se de opção intencional do legislador pátrio quanto à produção de efeitos da aludida lei complementar, com o nítido propósito de alcançar as leis estaduais cuja eficácia estava condicionada a sua entrada em vigor no mundo jurídico, entre as quais a Lei Estadual n.º 14.415/2021. Precedentes desta Corte.

REJEITADA A PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. APELOS DA IMPETRANTE E DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDOS. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recursos Simultâneos de A
pelação nº
8031654-79.2022.8.05.0001
, originários da 11ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, figurando como
A
pelantes e
A
pelados
FR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
e
o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar o pedido de suspensão do processo
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, confirmando a sentença, em remessa necessária
, nos termos do Voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA